Tribunal: TJSP
Processo: 2023497-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, determinando o reestabelecimento do plano de saúde contratado pelo autor Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do NCPC. Rescisão contratual que viola a boa-fé, pois o autor se encontra adimplente com as mensalidades do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, determinando o reestabelecimento do plano de saúde contratado pelo autor Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do NCPC. Rescisão contratual que viola a boa-fé, pois o autor se encontra adimplente com as mensalidades do plano, conforme fixado em tutela de urgência concedida em processo que questiona os aumentos do plano. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32878).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023497-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado ROBERTO MERCANTE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023497-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32878 - DVN
2
VOTO No
: 32878
AGRAVO No : 2023497-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 8a VARA CÍVEL CENTRAL
AGTE.
: BRADESCO SAÚDE S/A
AGDO.
: ROBERTO MERCANTE JÚNIOR
JUIZ DE ORIGEM: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que
deferiu a tutela provisória, determinando o reestabelecimento do
plano de saúde contratado pelo autor Requisitos para a
antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do
NCPC. Rescisão contratual que viola a boa-fé, pois o autor se
encontra adimplente com as mensalidades do plano, conforme
fixado em tutela de urgência concedida em processo que questiona
os
aumentos
do
plano.
Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32878).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1003431-21.2020.8.26.0100),
proposta por ROBERTO MERCANTE JÚNIOR em face de
BRADESCO SAÚDE S/A, que deferiu a tutela provisória,
determinando o reestabelecimento do plano de saúde contratado
pelo autor (fls. 91 de origem).
A agravante declara ausência do requisito
da urgência no pedido do agravado, pois consigna que o caso em
tela não se trata de manutenção da vida ou o perigo de um dano
permanente na saúde da parte, o que afasta a possibilidade de
concessão de liminar em caráter de urgência. Pelos fundamentos
destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a
decisão agravada e revogar a tutela provisória. Porque presente o
risco de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 29/01/2020 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023497-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32878 - DVN
3
103 de origem). O recurso foi interposto no dia 11/02/2020. O
preparo foi recolhido (fls. 9/10).
Prevenção
pelo
processo
no
2093763-60.2019.8.26.0000.
Efeito suspensivo indeferido (fls.136/137).
Resposta às fls. 140/142, pelo não conhecimento do agravo.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
"Alega o requerente que seu plano de saúde
foi cancelado pelo não pagamento das mensalidades vencidas em
setembro e outubro de 2019, as quais foram corretamente depositadas
nos autos da ação mencionada na petição inicial (fls. 64/6 e 90). A tela
sistêmica apresentada pela própria requerida na referida demanda (fls.
47) corrobora tal informação. Portanto, em sede de cognição sumária e
transitória da lide, vislumbrando a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, defiro a tutela
provisória pleiteada para determinar que a requerida restabeleça o
plano de saúde contratado pelo autor, inclusive quanto a seus
dependentes".
Consoante se observa dos autos, o risco de
dano grave ao agravado se mostra claro, pois, em que pese tenha
adimplido com os valores determinados no processo no
0081222-20.2019.8.26.0100 (fls. 60 e 65/ 66 dos autos originais),
teve seu plano cancelado, como se constata pelo documento de fls.
69, que indica a negativa de guia de consulta à sua esposa, também
beneficiária do plano.
Assim, há urgência para a concessão da
tutela para evitar que o ora agravado fique a descoberto de plano de
saúde pelo qual pagou.
Cabe ressaltar que o processo referido
acima questiona os índices de aumento do plano de saúde e nele se
cumpre tutela de urgência concedida por este relator (fls. 12/ 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023497-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32878 - DVN
4
de origem), que determinou a substituição dos índices de reajuste
anual aplicados em 2017 e 2018 ao plano de saúde do embargante,
por aqueles divulgados pela ANS para os planos individuais e
familiares.
Portanto, presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada.
Em conclusão, a decisão é preservada. O
agravo é conhecido, suficiente sua fundamentação, mas desprovido.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator